Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-50.2022.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000272-50.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RIO NOVO ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. - CNPJ: 00.008.090/0001-67 (EMBARGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), MANUEL MARTINHO JUNIOR - CPF: 003.520.168-17 (EMBARGADO), VALDEMAR JULIO BIACHIN - CPF: 483.585.761-53 (EMBARGANTE), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROPRIEDADE COMPROVADA – MATRÍCULA REGISTRADA E GEORREFERENCIAMENTO CERTIFICADO – POSSE INJUSTA DO RÉU – OCUPAÇÃO DE ÁREA DIVERSA DAQUELA OBJETO DE ARREMATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO ENTRE MATRÍCULAS – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE POSSE CONTÍNUA E JUSTO TÍTULO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS FORMULADO EM CONTESTAÇÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, é assegurado ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua. Demonstrada a titularidade do imóvel por matrícula regularmente registrada e acompanhada de georreferenciamento certificado, mostra-se legítima a pretensão reivindicatória.

Não comprovada a correspondência entre o imóvel arrematado judicialmente e a área efetivamente ocupada pelo réu, e inexistindo sobreposição entre as respectivas matrículas, configura-se posse injusta, não amparada por título válido nem por boa-fé.

A prescrição aquisitiva extraordinária exige posse contínua, pacífica e com animus domini por período não inferior a 15 anos. A ausência de prova inequívoca de posse própria anterior e de sucessão possessória contínua impede o reconhecimento da usucapião, sobretudo quando invocada como matéria de defesa.

O pedido de indenização por benfeitorias formulado na contestação, em ação reivindicatória, revela-se incabível, ante a ausência de reconvenção, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. Ademais, o possuidor de má-fé não faz jus à indenização ou ao direito de retenção.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDEMAR JULIO BIACHIN contra o acórdão de ID 327548867 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1000272-50.2022 desproveu o recurso apresentado em face de MANUEL MARTINHO JUNIOR e RIO NOVO ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.

Em suas razões de ID 329058891 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão quanto à natureza demarcatória da lide e erro de premissa sobre a posse pretérito, o usucapião defensivo, a indenização e o direito de retenção e sobre a representação / sucessão e polo ativo. Defende a ocorrência de contradição acerca do título judicial e imissão por Oficial versus má-fé do possuidor.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanadas a contradição e omissões elencadas, com a reforma do apelo para ser julgado procedente o apelo originário.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 329218877.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição e omissões do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca dos temas, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Esclareço inicialmente, apenas a questão da alegação do apelante de que a representação da ré é inadequada, pois a empresa encontra-se baixada desde 08.05.2024, é vício sanável e já encontra-se superada por meio dos documentos de ID 311975367 e seguintes.

Prosseguindo, a Reivindicatória é ação real erga omnes na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Quanto à propriedade da autora e da posse injusta do réu, o artigo 1.228 do Código Civil estabelece que:

"O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha."

Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito enquanto ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

E ainda, a Súmula no 487, do STF, prevê que “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”.

Pois bem.

Nos autos, a autora demonstrou a propriedade sobre o imóvel objeto da lide por meio da matrícula n.o 19.985 (ID 75797540), devidamente registrada, acompanhada de georreferenciamento certificado pelo SIGEF (ID 75799000 e ID 75799003), o que garante a individualização da área nos termos do art. 225, §3o, da Lei n.o 6.015/1973.

Por sua vez, o apelante, embora tenha comprovado a aquisição judicial de imóvel rural em hasta pública (execução n.o 0000172-21.1999.8.11.0025), não logrou êxito em demonstrar que a área arrematada corresponde àquela efetivamente ocupada. O título apresentado (carta de arrematação) refere-se à matrícula n.o 22.127, da Gleba Furquim, sem compatibilidade técnica com a área da Gleba Serra Morena reivindicada pela parte autora.

Essa incongruência foi apontada de forma expressa na sentença, ao esclarecer que a prova técnica revela que o imóvel descrito na matrícula arrematada não coincide com a área de posse da autora. A individualização da propriedade é elemento essencial ao reconhecimento da posse justa.

O próprio apelante reconheceu expressamente, em seu depoimento pessoal, que não realizou qualquer georreferenciamento ou estudo topográfico para conferir a correspondência entre a área arrematada e a área efetivamente ocupada, o que denota culpa grave ou ao menos negligência quanto à verificação da exata localização do imóvel adquirido.

Verifica-se, portanto, que a posse exercida pelo réu é injusta, nos termos do art. 1.208 do Código Civil:

"
Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
"

Destaca-se que a posse injusta, para fins de ação reivindicatória, é aquela que não encontra no ordenamento jurídico qualquer razão lícita para existir, ou seja, a posse que não está baseada em qualquer fundamento jurídico suficiente e apto a justificar sua existência ou manutenção.

E ainda, o conceito estrito de posse injusta, constante no rol exaustivo do art. 1.200 do CC, tem aplicação restrita ao âmbito dos interditos possessórios e da usucapião.

Portanto, a posse precária é caracterizada, no caso, pela ocupação de bem alheio com fundamento em título ineficaz quanto ao objeto, o que configura esbulho possessório e autoriza a proteção reivindicatória.

Já a tese recursal de que o apelante seria possuidor de boa-fé também não merece acolhida.

A boa-fé possessória exige ignorar o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa, nos termos do art. 1.201 do Código Civil.

No entanto, ao ocupar imóvel sem correspondência cartorial ou georreferencial com o bem arrematado, mesmo após alertado extrajudicialmente, conforme se extrai do depoimento da testemunha João Batista da Silva, o apelante assumiu o risco da precariedade de sua posse.

Além disso, consta dos autos que o réu descumpriu a ordem judicial de desocupação, tendo sido necessário o uso de força policial e transporte de trator, o que corrobora a ausência de boa-fé.

Quanto à alegação de prescrição aquisitiva, é cediço que o usucapião extraordinário, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige os seguintes requisitos:

“
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
”

O apelante não comprovou posse própria anterior a 2021, ano em que foi imitido na área por ordem judicial.

As alegações de posse exercida por terceiros (Miguel Generoso da Silva e Aldenor Batista de Almeida), ainda que verdadeiras, não foram acompanhadas de qualquer documento hábil a demonstrar a sucessão possessória contínua e pacífica sobre o imóvel litigioso.

Portanto, a sentença é clara ao destacar a ausência de justo título e descontinuidade da posse, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva, especialmente em sede de defesa, que exige prova inequívoca.

Por fim, o apelante requer, em caráter sucessivo, o reconhecimento de benfeitorias úteis e necessárias realizadas na área, bem como o direito de retenção até o pagamento.

Não tendo a ação reivindicatória natureza dúplice, é vedado ao réu deduzir pedido de retenção e indenização por benfeitorias em sede de contestação, sob pena de ampliação indevida os limites da causa.

Contudo, além de não ter apresentado reconvenção para deduzir tal pedido, como exigido pela jurisprudência dominante, também não logrou êxito em demonstrar a natureza das benfeitorias como úteis ou necessárias, limitando-se a juntar fotos genéricas e comprovantes de transporte de trator (ID 124795474 dos autos de origem).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias, conforme julgado da lavra deste magistrado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA PROPRIEDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Reivindicatória é ação real erga omnes na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que a parte ré exerce sobre ele, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgou procedente a ação.

Não tendo a ação reivindicatória natureza dúplice, é vedado ao réu deduzir pedido de retenção e indenização por benfeitorias em sede de contestação, sob pena de ampliação indevida dos limites da causa.
”

(TJ-MT - AC: 00156233820118110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023) (grifo nosso)

Outros Tribunais também entendem da mesma forma, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - PEDIDO CONTRAPOSTO EM AÇÃO PETITÓRIA – RITO ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO - VALOR DAS ASTREINTES - MANUTENÇÃO.

1.
Nas ações petitórias, que tramitam sob o rito ordinário, a pretensão da parte ré relativa à retenção e à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel deve ser formulada em sede de reconvenção ou ação própria, sendo inadmissível mero pedido contraposto.

2. Deve ser mantido o valor da multa diária arbitrada na sentença, assim como o limite máximo desta, quando razoável e proporcional à causa e à situação econômica das partes, afigurando-se adequado para inibir o descumprimento da sentença”

(TJMG - Apelação Cível 1.0720.13.000461-0/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/0017, publicação da súmula em 22/09/2017) (grifo nosso)

Portanto, não se deve indenizar aquele que age com desídia, sem buscar a regularização fundiária, e tampouco pode ser reconhecido direito de retenção àquele que exerce posse injusta.

Assim, ausentes os requisitos legais e probatórios, não assiste razão ao apelante quanto a esse pleito.

Em resumo, ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que a parte ré exerce sobre ele, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgou procedente a ação."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025